Tribunal: TJSP
Processo: 1056346-81.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos material e moral. Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência do débito e determinou a indenização por dano material. Inconformismo do réu. Apelação. Golpe da troca do cartão. Fortuito interno. Súmula 479 do STJ. Ausência de culpa da vítima ou fato de terceiro. sentença mantida. Honorários recursais.

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos material e moral. Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência do débito e determinou a indenização por dano material. Inconformismo do réu. Apelação. Golpe da troca do cartão. Fortuito interno. Súmula 479 do STJ. Ausência de culpa da vítima ou fato de terceiro. sentença mantida. Honorários recursais. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056346-81.2019.8.26.0100 - São Paulo
1
Registro: 2020.0000761568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1056346-81.2019.8.26.0100, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante BANCO DO BRASIL S/A, é
apelado AMAURI ALONSO IELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto),
MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056346-81.2019.8.26.0100 - São Paulo
2
VOTO
: 45236
APEL. N : 1056346-81.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APTE.
: Banco do Brasil S/A
APDO.
: Amauri Alonso Ielo
Ação declaratória de inexistência de
débito com pedido de indenização
por danos material e moral. Sentença
de parcial procedência que declarou
a inexistência do débito e determinou
a indenização por dano material.
Inconformismo
do
réu.
Apelação.
Golpe da troca do cartão. Fortuito
interno. Súmula 479 do STJ. Ausência
de culpa da vítima ou fato de
terceiro. sentença mantida. Honorários recursais. Recurso desprovido. Amauri Alonso Ielo ajuizou ação
declaratória de inexistência de débito com pedido de
restituição e indenização por dano moral contra Banco do
Brasil S/A. O d. Juízo 'a quo' julgou o feito parcialmente
procedente [fls. 147/151]. Irresignado, o banco réu apela,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056346-81.2019.8.26.0100 - São Paulo
3
buscando a integral improcedência da ação [fls. 158/171].
Após, vieram as contrarrazões [fls. 178/186]. Recurso
processado, em seguida.
É o relatório.
Trata-se
ação
declaratória
de
inexistência de débito com pedido de restituição e
indenização por dano moral. Narra o autor que sua esposa
foi vítima de golpe perpetrado por terceiros, que fizeram
diversas compras com seu cartão, tanto em operações de
crédito quanto em operações de débito. Requereu a
declaração da inexistência dos débitos, a devolução em
dobro dos valores pagos e a indenização por dano moral.
O d. Juízo a quo julgou a ação
parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade
dos lançamentos efetuados à conta corrente e de cartão de
crédito do autor e condenar o réu ao ressarcimento das
quantias de R$ 8.991,00 e R$ 17.595,00.
Apelou o réu. Defende a inexistência
de conduta ilícita e de nexo de causalidade entre sua
conduta e o dano sofrido. Aduz que o dano é decorrente
de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, motivo pelo
qual
não
poderia
ser
responsabilizado.
Afirma
a
inexistência de dano moral e a inversão da sucumbência.
O recurso é desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056346-81.2019.8.26.0100 - São Paulo
4
A
fraude
perpetrada
se
trata
de
fortuito interno do banco requerido, que responde pelos
danos daí decorrentes, porque a segurança na prestação de
seus serviços bem como nas relações com seus clientes
são matérias inerentes à sua atividade fim.
Cabe à prestadora de serviço agir com
diligência a fim de evitar que seja utilizada como meio
para
lesar
os
consumidores,
sendo
impossível
a
exoneração de sua responsabilidade com base no inciso II,
§3o do art. 14 do CDC no caso em tela.
A simples alegação de que o delito
ocorreu com a utilização de cartão magnético e de senha
pessoal não elide a responsabilidade do banco.
Cumpre ressaltar que não se deve falar
em culpa da vítima a isentar o fornecedor do dever de
reparação, tampouco em fato de terceiro, pois, nos termos
do artigo 14 da Legislação Consumerista, as instituições
financeiras respondem objetivamente pelos defeitos nos
serviços prestados.
Deixou
o
banco
de
agir
com
a
diligência necessária de modo a evitar a utilização dos
cartões em movimentações que fujam do padrão do
consumidor.
Esse
entendimento
encontra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056346-81.2019.8.26.0100 - São Paulo
5
consolidado pelo e. Superior Tribunal de Justiça no
verbete
da
Súmula
no.
479,
asseverando
que
“As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias”.
É o caso de aplicação da teoria do
Risco Integral, que, segundo Márcia Regina Frigeri, “porém,
indubitavelmente, não se pode afastar a prerrogativa de
que os bancos correm os riscos relativos ao exercício do seu
comércio. Não fora assim, ninguém estaria seguro da
intangibilidade de sua provisão em bancos, porque os
falsários, mais ou menos ardilosos, poderiam levantá-la
causando irreparáveis danos aos depositantes e lamentável
descrédito às instituições bancárias” [cf, Responsabilidade
Civil dos Estabelecimentos Bancários. Rio de Janeiro.
Forense. 1997. p. 36].
Assim, sem a comprovação de que o
saque foi efetivamente realizado pelo autor, há que se
determinar o restabelecimento das partes ao seu 'status
quo ante' com a restituição ao autor dos valores
indevidamente cobrados.
Nesse sentido vem decidindo o TJSP:
Apelação Serviços bancários Ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056346-81.2019.8.26.0100 - São Paulo
6
indenização - Autora abordada por terceiro quando
utilizava caixa eletrônico 24 horas, sendo vítima do
chamado "golpe do cartão" Operações realizadas na conta
bancária com cartão de débito por terceiro, estelionatário,
fazendo uso do cartão da autora e da senha dela, também
obtida mediante fraude Sentença de rejeição dos pedidos
Irresignação parcialmente procedente Aparato eletrônico
colocado pelos bancos e outros grandes fornecedores à
disposição dos clientes cuja finalidade maior é a de poupar
gastos com a contratação de pessoal e de agilizar os
negócios
realizados
com
a
massa
consumidora

Desarrazoado pretender carrear ao consumidor os riscos
inerentes a operações assim realizadas, notadamente em
não havendo sistema de segurança eficiente para afastar
ou minimizar o risco Fraude de que trata a demanda em
exame representando episódio frequente e podendo ser
evitado mediante a colocação de câmeras de filmagem e
gravação de imagens e de sons no ambiente dos terminais
eletrônicos, como ocorre nos países ditos de primeiro mundo
Utilíssima, outrossim, a adoção de sistema de detecção de
operações que fujam ao perfil do consumidor, para efeito
de consulta prévia sobre a autoria e legitimidade dessas
operações

Inequívoca
a
responsabilidade
civil
da
instituição financeira nessas circunstâncias Aplicação da
teoria do risco da atividade, expressa no art. 14 do CDC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056346-81.2019.8.26.0100 - São Paulo
7
Hipótese se enquadrando no enunciado da Súmula 479 do
STJ
Procedente o pleito de restituição dos valores
correspondentes às operações impugnadas Dano moral
também caracterizado, haja vista que, em decorrência dos
indevidos lançamentos, no valor global de R$ 3.429,63,
ainda não restituídos, a autora, mulher simples, se viu
privada de quantias para ela consideráveis Indenização
por danos morais que se arbitra na quantia de R$
10.000,00, sobretudo à luz da técnica do desestímulo

Sentença reformada, com a proclamação da procedência
parcial da demanda e a inversão da responsabilidade pelas
verbas da sucumbência. Dispositivo: Deram parcial provimento à apelação.

(TJSP;

Apelação
Cível
1011200-27.2018.8.26.0011; Relator (a): Ricardo Pessoa de
Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional XI - Pinheiros - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/04/2019; Data de Registro: 01/04/2019)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
C.C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
Contrato bancário - Responsabilidade civil

Fraude realizada em caixa eletrônico localizado em
supermercado Modificação do equipamento para auxiliar
na consecução da golpe - Terceiro fraudador que, a pretexto
de auxiliar o autor com o caixa eletrônico, trocou o cartão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056346-81.2019.8.26.0100 - São Paulo
8
de crédito da parte por outro magnético Realização de
diversas transações bancárias pelo terceiro fraudador

Instituição financeira que não demonstrou ter adotado as
medidas de segurança necessárias à proteção contra o
golpe em tempo oportuno Hipótese em que a natureza dos
débitos realizados por terceiro destoam do perfil de
transações ordinariamente realizadas pelo autor Lapso
temporal de tão somente 10 (dez) minutos entre as diversas
operações - Inexigibilidade dos débitos - Inteligência do
enunciado da Súmula 479 do C. STJ Precedentes do E. TJSP
- Necessidade de ressarcimento das quantias indevidamente
descontadas da conta corrente do autor
Ausência,
contudo, de demonstração de que o autor tenha sofrido
danos psicológicos, lesão a algum direito de personalidade
ou ofensa à sua honra ou imagem Circunstâncias fáticas
a indicarem mero dissabor cotidiano
Inexistência de
elementos que comprovem a inscrição do nome do autor
junto aos órgãos de proteção ao crédito ou que a demora
para restituição dos valores comprometeu as finanças da
parte RECURSOS NÃO PROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível
1007167-75.2019.8.26.0005; Relator (a): Renato Rangel
Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional V - São Miguel Paulista - 4a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
15/05/2020;
Data
de
Registro:
18/05/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056346-81.2019.8.26.0100 - São Paulo
9
Em relação à alegação de inexistência
de dano moral, nítida a ausência de interesse recursal do
apelante, pois não a sentença não fixou condenação a tal
título.
Assim,
mantém-se
integralmente
a
sentença atacada.
Vencido o banco também em sede
recursal,
responderá
pelo
pagamento
das
despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o
e 11, do Código de Processo Civil, já considerados, aí, os
honorários sucumbenciais.
Ante
o
exposto,
o
recurso
é
desprovido.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica